Tribunal: TJSP
Processo: 2024017-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
1-) "Habeas Corpus". Prisão Preventiva. Artigo 304 c/c art. 298 do Código Penal.
2-) Matéria já analisada por esta C. Corte e não comporta novo pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica, capaz de ensejar nova apreciação.
3-) Ordem não conhecida, com determinação.